Tribunal: TCU
Processo: 023.439/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Anavelino Wilson de Arruda, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em concordância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, informando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não as exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.